Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-70.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005169-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JEFERSON FERREIRA GOMES - CPF: 839.891.371-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDER JOSE RIGO PIOVEZAN - CPF: 299.694.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER MENDES DA SILVEIRA - CPF: 022.384.351-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DOS REIS - CPF: 906.665.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE –
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS
– PREFEITO – AFASTAMENTO CAUTELAR – RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEMONSTRAÇÃO AUSENTE – DESCABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Interpretando o art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, a doutrina e a jurisprudência pátrias assentaram que o afastamento cautelar do agente público, durante o trâmite da ação de improbidade administrativa, é medida excepcional e só deve ser decretada se existente efetivo risco à instrução processual.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) o afastamento cautelar do agente de seu cargo, previsto no parágrafo único, somente se legitima como medida excepcional, quando for manifesta sua indispensabilidade. A observância dessas exigências se mostra ainda mais pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva. (...)
(REsp 929.483/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008) Grifei.

3. Igualmente, a relevância ou posição ocupada pelo agente público, só por si, não é pressuposto para a imposição do seu afastamento cautelar.

4. Constatado no caso concreto que, a despeito da gravidade das condutas imputadas e da existência de várias outras ações de improbidade ajuizadas contra o Prefeito, não há elementos seguros a indicar que, permanecendo no exercício de suas funções regulares, aquele poderá embaraçar a instrução processual ou mesmo a dificultar ordem pública, é de se afastar a medida de afastamento cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público
, com pedido de efeito ativo,

contra a decisão que, nos autos da ação de improbidade administrativa c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de
Jeferson Ferreira Gomes e outros

(Autos nº 1000233-58.2020.8.11.0046), indeferiu o pedido
de afastamento do réu-agravado do cargo de Prefeito do Município de Comodoro (Id
35792489
).

Nas razões recursais, o agravante defendeu o equívoco da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que ajuizou ação de improbidade administrativa em desfavor do agravado e outros em razão da prática de atos que malferiram os princípios da Administração Pública, causaram prejuízo ao erário e importaram enriquecimento ilícito,
“
consistente na corrupção em processos licitatórios (pregões presenciais) destinados à aquisição de peças automotivas (veículos leves, pesados e motocicletas) e peças para máquinas pesadas, de 2017 e 2018”
.

Afirmou, nesse contexto, que
“
a medida
[de afastamento cautelar do Prefeito]
se impõe por ser de inteira conveniência da instrução processual, onde ter-se-á de colher e apurar toda prova TESTEMUNHAL e DOCUMENTAL imprescindíveis ao julgamento desta ação civil pública, notadamente pessoas ligadas ao atual prefeito de Comodoro/MT, como servidores do Município, os quais podem, com facilidade, serem intimidados pelo demandado, principalmente os ocupantes de cargos comissionados, máxime por se tratar de membro da cúpula da administração municipal”.

Expôs, nessa linha, que o agravado,
“
como prefeito, possui ascendência e poder de mando sobre um sem número de servidores [muitos comissionados, inclusive], de modo que poderá, caso permaneça no cargo, exercer pressão para que “testemunhem” em seu favor [fato que, como é cediço, não é anormal de se acontecer em situações como esta], bem como coagir as testemunhas arroladas na inicial, cujos depoimentos seguem nos autos”.

Asseverou, ainda, que
“
pode o demandado Jeferson Ferreira Gomes, na condição de prefeito, vir a alterar NOVAMENTE provas que se encontram nos arquivos da prefeitura e que, por isso, não deverá permanecer sob suas vistas e cuidados, conforme se demonstrou documentalmente nos autos da ação de improbidade administrativa nº. 1001129-38.2019.8.11.0046”
, pois,
“consoante comprovado naqueles autos, durante a investigação ministerial o increpado, supostamente, FALSIFICOU DOCUMENTO E ORDENOU A DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO a fim de alterar a verdade dos fatos, evitando-se, assim, sua responsabilização legal!”
.

Afirmou, também, que
“Caso continue exercendo suas funções públicas, certamente poderão continuar na prática de expedientes deste jaez, inclusive considerando a disposição por ele já demonstrada, bem como o poder de mando que exerce em decorrência do alto cargo de gestão que ocupa, administrando recursos, bens e pessoal”
.

Ressaltou, nessa senda, que
“estando no exercício do cargo, e para ver julgada improcedente esta ação, poderá OUTRA VEZ forjar contraprovas, ameaçar e constranger testemunhas, enfim, praticar toda sorte de atos a fim de elidir o objeto da presente ação – como apontado nos autos da ação de improbidade administrativa nº. 1001129-38.2019.8.11.0046, na qual foi afastado liminarmente do cargo”
.

Narrou, na sequência, que o agravado
“já há algum tempo, vêm perseguindo a atual fiscal de contratos, Juliana de Fátima Spolti [fato que é objeto de apuração em procedimento administrativo específico nesta promotoria], bem como demonstrado ódio com relação às servidoras que atuam no controle externo: Juliana Postal Franquini Correa [controladora interna] e Gabriele Freria de Oliveira Soares Correa [auditora municipal], pois estas três têm apurado e descoberto incontáveis fraudes praticadas pelos increpados”
, sendo certo que
“tal perseguição só tende a aumentar, até mesmo por meio de ameaças implícitas [mas muito bem direcionadas], conforme se vê do quanto foi dito pelos participantes de uma reunião ocorrida na prefeitura, no dia 16/07/2019”
.

Assentou, no particular, que o agravado
“carrega muita raiva de tais servidoras, uma vez que elas, através do seu competente e eficiente trabalho, têm descoberto uma série de fraudes levadas a efeito no seio da administração pública, inclusive a que ora denunciamos pela presente ação, afinal, foi a controladora interna Juliana Postal Franquini Correa quem levantou as fraudes no contrato da empresa acionada”
, de sorte que,
“caso permaneça no cargo, poderá o alcaide continuar a ameaçar e a constranger as servidoras!!!”
, como, inclusive, fez mediante o Ofício nº 698/GP/2019, encaminhado à Auditora Interna Gabriele Freiria de Oliveira Soares Correa.

Ressaltou, ainda, que
“a medida acautelatória do afastamento em questão visa, sobretudo, resguardar o patrimônio público do município, pois, mantendo-se Jeferson Ferreira Gomes na chefia do executivo, poderá continuar a causar danos ao erário, descumprindo a legislação de regência, conforme seu preocupante histórico de improbidade!”
e que esta demanda é a
“NONA ação de improbidade administrativa proposta contra o gestor, que está em seu primeiro mandato à frente do Executivo municipal”
.

Em seguida, discorreu sobre o cabimento do afastamento cautelar no caso concreto e asseverou que
“por motivos deste jaez, o prefeito Jeferson Ferreira Gomes já fora afastado liminarmente do cargo, por duas vezes, e isso se deu em junho/2019 e em dezembro/2019, conforme destacado acima dentre as diversas ações de improbidade administrativa propostas pelo Ministério Público em seu desfavor, sendo a maioria delas por conta de esquemas de desvio de dinheiro público, esquemas estes que parecem não ter fim!”

Por fim, prequestionou o art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 e requereu a antecipação da tutela recursal,
“porque a função por ele
[agravado]
desempenhada ostenta privilégio que lhe permite frustrar a produção da prova dos fatos, conforme já exposto”
, pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida (Id 35730484).

O efeito ativo perquirido foi indeferido em decisão fundamentada e acostada ao Id 36242495.

Em contrarrazões, o agravado refutou a argumentação expendida pelo Ministério Público e requereu o desprovimento do recurso
“
haja vista que não há elementos de comprovação de indícios que o agravado venha a manipular provas, ameaçar e constranger testemunhas, ou até mesmo interferir na instrução processual”.

(Id 43450973).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ante a ausência da prática de ato prejudicial à instrução processual no caso em apreço (Id 45773454).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OTTO MARQUES DE SOUZA, OAB/MT 12484/A

V O T O R E L A T O R

Volta-se o presente recurso de agravo de instrumento, como visto, contra a interlocutória que indeferiu, em sede de improbidade administrativa, o pedido de afastamento de
Jeferson Ferreira Gomes do cargo de Prefeito do Município de Comodoro, por entender desnecessária esta medida no caso concreto.

Após analisar o caso dos autos, tenho que essa decisão não merece censura.

Consoante o parágrafo único do art. 20 da Lei n. 8.429/92,
“A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual”.

Interpretando esse dispositivo legal, a doutrina e a jurisprudência pátrias assentaram que a medida de afastamento cautelar do agente público durante o trâmite da ação de improbidade administrativa é medida excepcional e só deve ser aplicada se existente efetivo risco à instrução processual, único pressuposto para tal desiderato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre a matéria decidiu que
“
A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual
" (AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 6/9/2012)”.
(STJ-1ª T. – AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13/06/2014, DJe 01/07/2014) Grifei.

In casu
, o Ministério Público manejou ação civil pública em desfavor de Jeferson Ferreira Gomes (e de outros) em razão da constatação de ilegalidades na condução de certames licitatórios realizado nos anos de 2017 e 2018 para a aquisição de peças automotivas e para máquinas pesadas (Pregões Presenciais nº 02/2017 e 75/2017).

Segundo o recorrente, o agravado Jeferson Ferreira Gomes, em evidente desvio de finalidade, deflagrou procedimentos licitatórios montados e dirigidos em benefício da empresa Adriano dos Reis – EIRELI, praticando, portanto, os atos de improbidade administrativa previstos nos art. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

Na sua ótica, o Prefeito acionado deve ser afastado do cargo eletivo, pois, além de já ter falsificado e destruído provas em outra demanda de improbidade administrativa (1001129-38.2019.8.11.0046), em reunião realizada com servidores da Prefeitura (médicos), expressou sentimento de ódio em desfavor das Fiscais de Contrato e Controladoras Internas
Juliana de Fátima Spolti, Juliana Postal Franquini Correa e

Gabriele Freiria de Oliveira Soares Correa, cujo trabalho tem embasado a propositura de mais oito ações da mesma natureza contra o Alcaide, de forma que estaria intimidando e perseguindo estas possíveis testemunhas.

Todavia, malgrado a gravidade dos fatos imputados ao agravado e o número de ações de improbidade administrativa ajuizadas em seu desfavor,
não foram demonstrados, a meu ver, elementos concretos e seguros de que o mesmo esteja embaraçando a instrução probatória ou usando de expedientes para frustrar, de maneira efetiva, a apuração das irregularidades denunciadas na inicial da demanda
, devendo ser destacado que já foi produzida copiosa prova documental e ouvidas extrajudicialmente as servidoras tidas como ameaçadas.

Nesse contexto, a circunstância de o recorrido ser o Prefeito e, consequentemente, possuir ascendência em razão deste cargo sobre os servidores, sobremodo os detentores de cargo de provimento em comissão, não induz, necessariamente, ao seu afastamento cautelar.

Como é cediço, a par da excepcionalidade desta medida, é entendimento assente na jurisprudência pátria que a relevância ou posição ocupada pelo agente público não é pressuposto para o afastamento cautelar, como se vê, por todos, do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. LITISPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO.

1. (...)

3. A espécie comporta aludida exceção, pois a jurisprudência deste Superior Tribunal é taxativa no sentido de admitir o afastamento cautelar do agente público somente quando este, no exercício de suas funções, puser em risco a instrução processual,
não sendo lícito invocar a relevância ou posição do cargo para a imposição da medida
.

4. (...).

5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg na MC 23.380/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014) Realcei.

Tampouco o fato de o agravado já ter sido afastado do cargo de Prefeito nos autos das Ações de Improbidade Administrativa nº
1001129-38.2019.8.11.0046 e nº 1002140-05.2019.8.11.0046 tem o condão de levar a aplicação de igual medida nos autos em apreço.

Para além de se referirem à prática de atos ímprobos diferentes do que ora se examina neste recurso e, consequentemente, a ações de improbidade distintas, os afastamentos em questão não subsistiram, diante da ausência do pressuposto relativo ao embaraço à instrução probatória.

Somente para ilustrar-se, veja-se que o afastamento cautelar deferido na
Ação de Improbidade Administrativa nº
1001129-38.2019.8.11.0046 foi suspenso no Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1009318-46.2019.811.0000, relatado pela eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, tendo o acórdão já transitado em julgado sido assim ementado,
verbis
:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS VOLTADOS A CAUSAR OBSTÁCULOS À INTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE DO ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXIGÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VIOLAÇÃO APENAS DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – PREQUESTIONAMENTO ACOLHIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A condição primordial para o afastamento provisório do agente político se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.

2.

A ausência de demonstração cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução processual impede a imposição da drástica medida prevista no artigo 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva
.

3. É cediço que a inobservância do caráter excepcional da regra prevista no parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429/1992 se revela ainda mais cogente e pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, consideradas a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a perda definitiva do mandato.

4. (...)”.
Grifei.

De igual modo, no que tange ao afastamento cautelar levado a efeito contra o ora agravado na Ação de Improbidade Administrativa
nº 1002140-05.2019.8.11.0046
com base nos mesmos atos de ameaça citados neste recurso pelo
Parquet
,

conquanto tenha sido mantido em decisão liminar no RAI
1018709-25.2019.811.0000
, relatado pelo eminente Desembargador Márcio Vidal, foi posteriormente suspenso em decisão proferida Presidente deste Tribunal de Justiça na
Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n. 1019123-23.2019.8.11.0000, com os seguintes fundamentos,
veja-se:

“É inevitável reconhecer que a decisão de Primeira Instância é capaz de lesionar severamente a ordem pública do Município de Comodoro,
na medida em que a decisão que determinou o afastamento do Requerente não logrou êxito em delinear com precisão a interferência dele na instrução processual,
única
hipótese legal para tal afastamento
(art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92.

(...)

Com efeito, nos estreitos limites de cognoscibilidade da presente medida de contracautela, identifica-se que
as ameaças veladas referidas pelo Ministério Público, que justificariam tentativa de intervenção do alcaide na instrução processual e seu consequente afastamento, não afetaram a boa marcha processual, eis que os servidores já puderam prestar seus esclarecimentos extrajudicialmente na sede das Promotorias de Justiça de Comodoro
(Ids 26762713, p. 26; 26762722, p. 07/09 e 26762729, p. 01, da ação subjacente).

Ademais, como visto,
o fato do prefeito responder a oito ações por improbidade administrativa não é medida suficiente para afastar-lhe das funções, eis que necessário, reafirma-se, a demonstração do interesse da medida para a instrução processual
, o que não ocorreu na espécie.

(...)

Bem delineados nos autos, desse modo, os severos prejuízos à ordem pública que serão gerados/majorados sem que se defira a medida de contracautela.

Por fim, não desconsidero a existência do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018709-25.2019.8.11.0000, sob a Relatoria do Des. Márcio Vidal, interposto justamente em face do deferimento da aludida liminar e que teve indeferido o pedido de efeito suspensivo lá pretendido.

É, conquanto, que tal situação não inviabiliza a apreciação deste incidente, por não ter substituído ou sequer alterado o pronunciamento do Juízo de piso.

(...)

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de suspensão da execução da decisão liminar proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 1002140-05.2019.8.11.0046, 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, formulado por
Jeferson Ferreira Gomes
, somente na parte em que determinou o afastamento do Requerente do cargo de prefeito pelo período de 180 dias.

Expressamente ressalvo, no entanto, que a presente suspensão vigerá somente enquanto não sobrevier ulterior decisão a ser proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018709-25.2019.8.11.0000”.
Grifos originais e nossos.

Frise-se, no particular, que ainda pende de julgamento o referido RAI nº
1018709-25.2019.811.0000, de sorte que continua produzindo efeitos a decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, a qual, vale dizer, transitou em julgado sem a interposição de recurso pelos interessados.

Destarte, uma vez que não se demonstrou nos autos,
de forma inequívoca
, qualquer tentativa efetiva do recorrido de manipular a prova já produzida ou em vias de sê-lo na demanda de improbidade administrativa que gerou o presente recurso, tem-se como despiciendo o seu afastamento cautelar, como bem entendeu o juízo
a quo
, mesmo porque a determinação desta medida tão drástica, frise-se, não pode se sustentar em meras conjecturas ou probabilidades, mas na existência de indícios graves de que o acusado prejudicará a instrução processual, sobremodo em se tratando de mandato eletivo.

Com efeito, considerando a temporariedade do mandato eletivo e a natural demora na instrução das ações de improbidade administrativa, a medida de afastamento, quando não demonstrado, de forma segura, a intromissão/intimidação do Prefeito na produção da prova, pode acarretar a própria perda do mandato, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º E 16 DA LEI 8429/92. AFASTAMENTO DO CARGO. DANO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/92. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.

1. (...)

6. É cediço na Corte que: "
Segundo o art. 20, caput, da Lei 8.429/92, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, como sanção por improbidade administrativa, só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, o afastamento cautelar do agente de seu cargo, previsto no parágrafo único, somente se legitima como medida excepcional, quando for manifesta sua indispensabilidade. A observância dessas exigências se mostra ainda mais pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva
. Nesta hipótese, aquela situação de excepcionalidade se configura tão-somente com a demonstração de um comportamento do agente público que, no exercício de suas funções públicas e em virtude dele, importe efetiva ameaça à instrução do processo" (AgRg na MC 10155/SP, DJ 24.10.2005).

7. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de deferimento de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC), apenas, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92)”
. (REsp 929.483/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008) Grifei.

Assim, escorreita a decisão que indeferiu o afastamento cautelar no caso concreto, pois em consonância com a doutrina e jurisprudência pátrias sobre o tema, sendo certo, ademais, que sobrevindo fatos ou provas de tentativa de embaraçar a instrução processual pelo recorrido, o magistrado de piso conceda tal medida, de acordo com o seu livre convencimento motivado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

A questão que indago a relatora é se há no caso indícios veementes da prática de ato de improbidade administrativa e se Vossa Excelência vislumbrou a realidade de ofensa ao erário.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Sim, mas como é agravo de instrumento desembargador Luiz Carlos da Costa, achei prudente manter a decisão, porque não ficou aqui caracterizado de forma inequívoca que o Prefeito esteja realmente a tentar destruir provas, falsificar provas, dificultar a instrução.

Não ficou demonstrado, e se não ficou demonstrado através do agravo de instrumento, creio que é um tanto quanto imprudente manter o afastamento do Prefeito.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

É verdade que há entendimento que o afastamento dependeria em tese de prejuízo a instrução.

Esse prejuízo já foi vislumbrado em outro agravo de instrumento da relatoria do eminente desembargador Marcio Vidal. A suspensão da decisão pelo Presidente do Tribunal, não ingressa no mérito. O Presidente não ingressa no mérito, e são outros fundamentos para a suspensão de segurança. Nada tem a ver com o caso concreto em si, com o mérito. Perfeito, isto é tranquilo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Não houve êxito.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Ele não analisa o mérito, e passa há anos luz do mérito da questão.

Qualquer suspensão de segurança, os pressupostos são outros, e o que estou a pensar é o seguinte. O erário é uma casa que não tem fechadura ou a porta é de papelão.

Parece estranho que o erário não tenha qualquer proteção. O patrimônio do povo tem menos proteção que uma choupana perdida no interior do Estado de Mato Grosso.

O gestor público poderia, em tese, continuar indefinidamente a lesar o Estado desde que ele seja uma boa praça, não interfere em nada, mesmo que as testemunhas que vão testemunhar contra ele, se ele marcar um jantar, pode continuar livremente a utilizar o dinheiro do erário.

Parece-me que o erário nessas hipóteses seria a única “propriedade” que não teria uma defesa. Se um gestor público, e estou a afirmar em tese, permanece a lesar o patrimônio do povo, e se pode continuar até esgotar, se agiu bem, pode ser que depois não se encontra nenhum centavo. E esse me parece que tem sido o entendimento.

Se não há prejuízo a instrução, não se poderia fazer absolutamente nada.

Conheço este entendimento, mas peço vista em razão do número de atos apontado como de improbidade contra o combalido erário publico.

Imagine aquela pessoa anêmica, que esta com pouco sangue, a lutar contra a vida, e o ser humano passa, olha, e se continuar assim vai morrer. Se não cessar o sangramento vai morrer, mas eu não posso fazer nada!

O erário, neste caso, se houver indicio em todas estas pretensões esta a sangrar. Penso que o Poder Judiciário deve usar pelo menos um torniquete para fazer cessar este esgotamento do erário.

Peço vista dos autos, com a devida vênia, para analisar este aspecto, até para hipótese futura. Se nesta hipótese que não há perigo de instrução, a pessoa poderia continuar sem qualquer embaraço na prática de ato de improbidade administrativa, então, nesse sentido, sem entrar no mérito do caso em julgamento, mas quero analisar estas questões que estão a me fazer doer à alma.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Quero expor um pouco da fundamentação porque acompanhei sem dúvidas o voto da relatora.

Primeiro que é o entendimento desta Câmara, e há outros julgamentos nesse sentido.

A exposição do desembargador Luiz Carlos da Costa, muito coerente, só que nós ao mesmo tempo temos de partir dos princípios constitucionais da presunção da inocência. Não estou falando do caso em concreto. Vamos analisar no contexto geral como temos julgados vários.

O que normalmente nos é colocado, principalmente em cidades interioranas em que todos se conhecem, são esses argumentos utilizados e levados ao Ministério Público. Tenho certeza que não é ele quem cria, de que esta havendo ameaças.

Quando a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro começou a falar em ameaças, lembrei-me de cidades das Comarcas que passamos no interior. Era inclusive na Comarca da Desembargadora Maria Aparecida, em Nova Xavantina, uma briga constante.

Existiam dois grupos políticos muito fortes, em que assim que um ganhava a eleição, no outro dia já começava as reclamações pelo outro grupo.

Na verdade, havia um interesse econômico, e o que tinha e gerava dinheiro na economia municipal eram as verbas municipais, eram os cargos municipais, esses eram os grandes interesses.

Mas pensando na questão de ameaça, normalmente, uma cidade pequena quem comete ameaça e pode fazê-lo tanto no local de trabalho quanto na rua, já que se sabe onde mora desde o picolezeiro até o magistrado. Onde no domingo você quer comprar carne vai à casa do açougueiro.

Então, por este fato das ameaças, a menos que haja efetiva comprovação, seria um caso de uma coisa mais grave, mesmo deixando a cidade continuaria ameaçar, porque é muito fácil.

Sem querer desmerecer, sempre que se chega uma reclamação ou alguma coisa ao Ministério Público, principalmente aqueles que estão iniciando a carreira, o primeiro pedido que se faz é de afastamento do prefeito, o pedido que se faz é do bloqueio de todos os bens, e o calculo se faz no valor do prejuízo mais a multa no valor máximo, mas sabemos, também fomos novos e começamos por ai.

Mas são coisas a se levar em conta, e que acredito que a jurisprudência dominante no sentido de você manter, a menos que haja realmente este fato de ameaça ou prova de dilapidação do patrimônio contemporâneo efetivo com risco de perda ao erário publico, não para discutir fatos pretéritos, principalmente, quando já esta em processo de investigação, processo administrativo aberto, processo fiscalizado e acompanhado pelo Ministério Público.

Outra questão que devemos analisar também e que deve ser preocupante, é que está entrando em final de mandato, ou seja, premente corrida política em que já se trabalha o alcaide a partir de janeiro do próximo ano, e usam de todos os subterfúgios necessários.

Não estou falando que seja o caso. Estou falando no geral para que tais fatos ocorram, isto da mídia, perda ou ganho de votos. Então, são muitas coisas que temos que nos preocupar.

Concordo com a preocupação do erário, mas entendo que tem de ser analisados também estes fatos, principalmente, a contemporaneidade, porque se o erário já foi desfalcado é uma coisa, se ele continua sendo desfalcado é outra, se o fato é uma coisa que esta a acontecer, ou é um fato que hipoteticamente teria acontecido, já que pende ainda de julgamento tanto administrativo quanto judicial.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Desembargador Luiz Carlos da Costa, no caso estamos analisando apensas se o prefeito estava ou não obstruindo a instrução. Não estamos analisando questão da improbidade administrativa.

Neste caso que estamos analisando não há provas de que está havendo, por parte do Prefeito, a obstrução da obtenção de provas, inclusive o próprio Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, uma vez que também verificou que não houve provas de que o alcaide realmente estava a embaraçar a instrução ou usando de expediente para frustrar de maneira efetiva a apuração das irregularidades denunciadas na inicial.

Esta é a razão porque neguei provimento ao recurso

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, gostaria de fazer, com a devida vênia, uma pequena retificação quanto à passividade desta questão.

Tenho proferido inúmeros votos, vencidos alguns deles, nem todos, no sentido de afastamento quando evidenciado a prática do ato administrativo, prejuízo à instrução, ou tenho voto no caso de reiteração de praticas de atos de improbidade, mas preciso analisar quais são as circunstancias e a época do cometimento.

Apesar de estar a julgar agora o pedido de afastamento, não significa que foram atos sucessivos. Não sei qual ato foi praticado antes, este em que o desembargador Marcio Vidal é relator ou este que estamos a julgar.

E quanto ao principio da inocência, desembargador Mario Kono, compartilho do entendimento do Ministro Moreira Alves, no voto proferido no Supremo Tribunal em recurso extraordinário eleitoral.

Penso que é o que há de mais esclarecedor acerca do principio da inocência, com aquele linguajar perfeito, sem que seja menos duro, Moreira Alves tinha um jeito peculiar. Foi descrito que ele tinha o brilho do diamante, mas não só brilho, a dureza também.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÂO DE 06 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Em sede de cognição sumária, não vislumbro a necessidade de afastamento, na forma estabelecida no art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, por não se demonstrar necessária, neste momento processual, a medida preventiva para assegurar a instrução do feito, inexistindo risco ao resultado útil do processo, notadamente por se tratar de medida de natureza excepcional.

Saliento, outrossim, que a medida poderá eventualmente ser revista no curso da lide, na hipótese do surgimento de fato novo que demonstre eventual conduta do requerido no sentido de interferir na instrução do feito.

[...]

‘In casu’, isso posto, defiro parcialmente a tutela de urgência deferida, ocasião em que decreto a indisponibilidade dos bens dos requeridos até o limite de 225.435,64 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Incontinenti, procedo com a consulta por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, cujos comprovantes estão em anexo ao presente. Tão logo advenha a resposta do Bacenjud realizado, será juntado aos autos.

Decreto o sigilo dos dados ante a consulta da declaração de imposto de renda dos requeridos.

Defiro o pedido de consulta ao sistema SREI, com posterior constrição de eventuais bens existentes em nome da parte executada necessários para satisfação da execução.

[...]. (Id. 35792489, fls. 4/5).

No caso, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de afastamento cautelar de Jeferson Ferreira Gomes, que, na condição de Prefeito do Município de Comodoro, em conluio com agentes públicos e particulares, teriam, em tese, fraudado diversas licitações, com a finalidade de obter vantagens indevidas às custas do erário.

Ocorre que, o mandato do agravado findou-se em 31 de dezembro de 2020, em razão da eleição de Rogério Vilela e de Josemar Novo Tempo para ocuparem, respectivamente, os cargos eletivos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Comodoro, período de 2021/2024, conforme informações do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (Disponível em:
. Acesso em: 24 de junho de 2021).

Assim, não é possível deferir a tutela cautelar pretendida pelo agravante, uma vez que o agravado não mais ocupa o cargo de Prefeito do Município de Comodoro.

Com essas considerações, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021